Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704385-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Capital Diesel Pecas e Serviços Automotivos Ltda. contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão a intimou para providenciar a entrega do veículo à agravada, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça (autos de no 0702919-18.2020.8.07.0011, ID no 117976248). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO